Tribunal: TJBA
Processo: 0500470-77.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500470-77.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDSON ALVES DOS SANTOS Advogado(s): THIAGO AMADO MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL DA PENA. I. Caso em exame 1.Apelação criminal interposta contra sentença que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP), fixando a pena em 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, insurgindo-se a defesa exclusivamente contra a dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima: (i) a valoração negativa da conduta social com base em suposto envolvimento do réu com o tráfico de drogas; (ii) a negativação das circunstâncias e das consequências do crime; e (iii) o critério de exasperação da pena-base adotado pelo juízo sentenciante. III. Razões de decidir 3. A conduta social não pode ser valorada negativamente quando fundada apenas em relatos genéricos de envolvimento com atividades ilícitas ou em registros policiais, sob pena de afronta à Súmula 444 do STJ, exigindo-se elementos concretos acerca do comportamento do agente no meio social e familiar. 4. As circunstâncias do crime foram devidamente negativadas, pois o homicídio foi praticado em horário noturno e em local com pouca circulação de pessoas, evidenciando maior planejamento e dificultando a identificação do autor e a prestação de socorro à vítima, elementos que extrapolam o tipo penal. 5. As consequências do crime também justificam a exasperação da pena-base, diante da orfandade de filhos deixados pela vítima, inclusive nascituros, circunstância que supera o resultado natural do delito de homicídio. 6. É legítima a adoção do critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal para cada circunstância judicial negativa, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A conduta social não pode ser valorada negativamente quando baseada apenas em registros policiais ou alegações genéricas de envolvimento do agente com práticas ilícitas. 2. O horário noturno e o local ermo da execução do homicídio constituem circunstâncias idôneas para a negativação das circunstâncias do crime. 3. A orfandade de filhos da vítima, inclusive nascituros, autoriza a exasperação da pena-base pelas consequências do delito. 4. É proporcional e legítima a utilização da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 121, § 2º, I, e 33, § 2º, a. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 629.109/ES; STJ, REsp 1.847.745/PR; STJ, AgRg no AREsp 2.073.621/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500470-77.2019.8.05.0103, em que figuram como apelante EDSON ALVES DOS SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.